Tribunal: TJDFT
Processo: 0023098-02.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRETENSÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PINTURA DE APARTAMENTOS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONCLUSÃO DO SERVIÇO ANTECIPADAMENTE. DEVER DE PAGAR PELA INTEGRALIDADE DO CONTRATO. QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
1. Compete ao credor a prova do fato constitutivo do direito afirmado com a causa de pedir e, ao devedor, a prova quanto à existência de fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito do credor. Provando o contratado que o serviço de pintura foi devidamente prestado e inexistentes elementos aptos a demonstrar a alegada quitação da dívida, subsiste exigível a obrigação segundo o adágio quem paga mal, paga duas vezes.
2. Incumbe ao devedor diligente, no momento do adimplemento de sua obrigação, exigir recibo que declare e identifique indene de dúvidas a obrigação satisfeita (CC, arts. 319 e 320), de modo que o instrumento da quitação faça prova inconteste daquilo que se pagou ou compensou, sob pena de ser compelido à renovação do pagamento ou compensação pela mesma dívida ou prestação, porquanto o regramento normativo a respeito do pagamento e de sua prova adverte que aquele que paga mal paga duas vezes.
3. Recurso conhecido e desprovido.